Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-08.2021.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001884-08.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON JOSE DA SILVA - CPF: 411.732.281-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), RONALDO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 878.579.871-15 (ASSISTENTE), ROSANGELA ALVES - CPF: 862.860.301-82 (ASSISTENTE), EVERTON DA SILVA ROMANINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

1.
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA ACERCA DA INO
BSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INVASÃO PELO APELANTE, DE FORMA DESATENTA, A PISTA DE ROLAMENTO CONTRÁRIA E CAUSOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO –
2. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
3. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO
DESPROVIDO

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Comprovado nos autos, principalmente por meio de prova pericial, que o apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, a contramão de direção, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB;

2.
Se na sentença condenatória, a pena definitiva já foi fixada no mínimo legal,
havendo substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, o apelante
carece de interesse recursal quanto a essas pretensões;

3.
A
penalidade de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
deve guardar proporção com a pena corpórea, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que
ex officio
;

4.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Edson Jose da Silva
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302, Lei nº 9.503/97), à pena de
2 anos
de
detenção,
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direito, além da
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
1 ano
(Id. 182220825).

Em suas
razões
recursais, a defesa pleiteou a
absolvição
, alegando-se a inexistência de prova acerca da imprudência do réu, em especial porque o sinistro teria ocorrido por
culpa exclusiva da vítima
. Mas se vencido nessa tese, almejou a fixação da
pena definitiva no mínimo
legal,
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito
e
isenção de custas
processuais
(Id.
182220837).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 182220839);
igualmente
a d. PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id.

188044692):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação do recorrente. Art. 302 da Lei n. 9.503/97. 1. Defesa pretende a absolvição do apelante por insuficiência probatória acerca da quebra do dever objetivo de cuidado. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Inquestionável a quebra do dever objetivo de cuidado na ocasião em que o motorista invade a pista contrária em condições inapropriadas, colocando em indiscutível risco a vida de terceiros e a sua própria vida. 2. Na sequência, objetiva-se a retificação da dosimetria penal para que seja aplicada a pena mínima ao recorrente. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de justa causa recursal. Reprimenda fixada no mínimo legal. Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. 3. Por fim, objetiva-se a isenção do pagamento das custas processuais, indicando que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. IMPROCEDÊNCIA. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a ser avaliada em momento oportuno. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 17.8.2014, por volta das 15h30min., na rodovia MT320, zona rural, Colíder/MT,

Edson Jose da Silva
, agindo com inobservância ao dever objetivo de cuidado que dele era exigido, na condução do veículo automotor marca VW/GOL, cor prata, placa NJP-9613, praticou homicídio culposo, dando causa a um acidente de trânsito do qual resultou a morte de
Everton da Silva Romanini
.

Após regular trâmite processual,
Edson
foi
condenado como autor do crime de Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, Lei nº 9.503/97), à pena de 2 anos de detenção – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, além da suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano
.

Neste grau de jurisdição, su
a defesa pleiteou a absolvição, alegando-se a inexistência de prova acerca da imprudência do réu, em especial porque o sinistro teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Mas se vencido nessa tese, almejou a fixação da pena definitiva no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e isenção de custas processuais.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na delegacia, o apelante afirmou que dirigia seu veículo VW Gol na rodovia, quando avistou um motociclista na pista contrária, sendo que metade da moto estava no acostamento e outra metade na rodovia. Nesse momento, também avistou um outro veículo vindo na direção contrária e, de repente, a vítima entrou na rodovia e invadiu sua pista de rolamento, ocasião em que freou o veículo e a vítima retornou para a pista dela, mas tornou a invadir a contramão, acarretando a colisão.

Em juízo, o apelante afirmou pouco se recordar acerca do fato, dizendo que a vítima estava parada na pista com o veículo estacionado ao seu lado quando, de repente, ela
“pulou em cima da moto, não chegou nem a sentar no banco”
e o “fechou”. Tentou evitar o acidente, mas a vítima “fechou” o veículo que vinha atrás dela, assustou-se e “jogou” a moto em cima do seu veículo novamente, não se recordando de mais nada.

Nota-se que o apelante apresentou versões divergentes nas fases policial e judicial. Enquanto afirmou na delegacia que a vítima invadiu sua pista de rolamento, acarretando o abalroamento; em Juízo, o réu narrou que a vítima estava parada na rodovia com o veículo estacionado quando, de repente,
“pulou”
na motocicleta sem sequer sentar no banco e “fechou” seu veículo que vinha na mão contrária.

Entretanto, a
prova pericial produzida poucas horas depois (no dia 17.8.2014, às 19h30min.) foi conclusiva no sentido de que o apelante
invadiu
a faixa de rolamento contrária e colidiu com a porção frontal direita de seu veículo com a porção frontal do veículo da vítima,
“que, por sua vez, trafegava dentro dos limites de sua faixa de rolamento (mão de direção)”
– Id.

182220796 - Pág. 42/56.

Embora a defesa insista em sustentar que o apelante não agiu com imprudência, havendo culpa exclusiva da vítima, a prova técnica é cabal ao concluir que o apelante invadiu a pista contrária e que a vítima trafegava dentro dos limites da sua faixa de rolamento.

Ou seja, a conclusão da prova pericial, confeccionada por peritos oficiais, vai de encontro com as alegações do apelante de que foi a vítima quem invadiu sua faixa de rolamento. No entanto, a defesa deixou de produzir qualquer prova acerca dessa alegação.

Portanto, constata-se que há prova pericial acerca da imprudência do apelante (invasão da pista contrária) e, em contrapartida, inexiste qualquer prova das alegações da defesa de que a vítima quem teria invadido a pista contrária dando causa ao acidente.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, imperiosa a manutenção da condenação.

Prosseguindo, a defesa alegou que o apelante não agiu com imprudência porque a pista de rolamento se encontrava sinalizada com uma faixa seccionada (tracejada) e, portanto, era permitida
“a ultrapassagem ou até mesmo a transposição de faixas da pista em um trecho”
, colacionando imagem extraída do
GoogleMaps
.

No entanto, constata-se que a imagem colacionada pela defesa, além de ter sido capturada em dezembro de 2012 (acerca de dois anos antes do delito), não há especificação do exato local em que foi capturada a imagem. E, em contrapartida, consignou-se no laudo pericial as características da via de rolamento em que ocorrera o sinistro, registrando-se que
“Continha duas faixas de rolagem contrárias
sem linhas demarcatórias
(divisórias ou laterais) ou catadióptricos”
– Id. 182220796 - Pág. 48.

Assim, inexistindo linha demarcatória em via que continha duas faixas de rolagem contrárias, inevitável a conclusão de que o apelante agiu com imprudência ao realizar a ultrapassagem sem o devido cuidado, tanto que acarretou o acidente que ceifou a vida da vítima.

Enfim, comprovado que o apelante agiu de forma desatenta, descuidada, e invadiu a pista contrária colidindo com o veículo da vítima,
imperiosa a manutenção de sua condenação como incurso no artigo 302 da Lei n. nº 9.503/97.

Deste e. TJMT, destaco:

“Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima; (...). (N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

II – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

No que tange aos pleitos para que a pena definitiva seja fixada no mínimo legal e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, o apelante carece de interesse recursal, pois tais pretensões já foram alcançadas na sentença condenatória, em juízo de primeiro grau.

III –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

O magistrado
a quo
fixou ao apelante a pena de suspensão e/ou

proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
1 ano
.

Entretanto, de acordo com o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos,
devendo, portanto, seguir os parâmetros de fixação da pena, mostrando-se, no caso em tela, imperioso o seu redimensionamento
de ofício
.

Acerca da necessidade de fixação dessa penalidade em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, é o seguinte o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
A suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (N.U 0013244-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

À vista disso, em harmonia com a reprimenda privativa de liberdade, fixo em
2 meses
a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

IV – CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, contudo,
de ofício
, em
harmonia com a pena privativa de liberdade fixada,
redimensiono
a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para
2 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024